Tribunal: TJSP
Processo: 1029219-87.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Obrigação assumida pelo cedente (réu) de quitar dívidas anteriores ao negócio, descritas no contrato – Inércia do cessionário – Negativação do nome dos cedentes – Dano moral presumido – Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 para cada autor – Indenizatória procedente –

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Contrato de compra e venda de cotas sociais – Obrigação assumida pelo cedente (réu) de quitar dívidas anteriores ao negócio, descritas no contrato – Inércia do cessionário – Negativação do nome dos cedentes – Dano moral presumido – Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 para cada autor – Indenizatória procedente – Apelações parcialmente providas.

Dispositivo: dão parcial provimento aos recursos.